Tribunal: CARF
Processo: 10680.915010/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915010/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de analise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos diversos com suposto credito de
pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
código de receita 3373, referente ao 2° trimestre de 2012, no valor original de R$
29.818,70 na data de transmissão, decorrente de DARF de mesmo valor arrecadado
em 31/07/2012. Conforme declarado, o contribuinte utilizou todo o credito nas
compensações.
2.
Como resultado da analise foi proferido despacho decisório que decidiu
por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as
compensações declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915010/2013-16
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915010/2013-16

2.1.
Consoante fundamentarão da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado a debito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo
contribuinte, sendo o credito inexistente.
3.
Cientificado da decisão por via postal em 14/05/2014 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR) a fl. 109, em 09/06/2015 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade as fl. 3 a 4, instruída com os documentos as fls. 5 a
71, onde argumenta que: o credito se deu em fungao de um pagamento indevido em
31/07/2012, referente ao 2° trimestre de 2012, uma vez que houve ausência de debito a
declarar conforme DIPJ e DCTF retificadora.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-58.821, de 01 de dezembro de 2017 (e-fl. 114).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 260, no qual
junta cópia de livros e documentos fiscais e expõe os fundamentos de fato e de direito que
supostamente justificariam a reforma do acórdão recorrido.
Após exame do conjunto probatório dos autos, o colegiado houve por bem baixar
o processo em diligência (e-fl. 273), para que fossem analisados os documentos juntados no
recurso e elaborado Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez do crédito vindicado.
Em cumprimento à diligência, foram juntados aos autos a informação fiscal de e-
fls. 290 a 291 e a manifestação do Recorrente de e-fl. 298.
É o Relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Constata-se que o ora Recorrente não teve homologado PER/DCOMP no qual
pleiteia crédito oriundo do pagamento indevido ou maior de IRPJ, cod. 3373 - PJ não obrigadas
ao lucro real-, realizado em 31/07/2012, período de apuração (PA) de 30/06/2012, com débitos
de IPI, PIS e COFINS, PA 05/2013, no valor original de R$ 29.818,70 (e-fls. 12).
Como dito antes, o Colegiado baixou o presente processo em diligência, por meio
da Resolução no 1002-000.226, expressa nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja
verificada a liquidez e certeza do crédito alegado, devendo a mesma elaborar Relatório
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915010/2013-16

circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação e informar se o crédito
objeto do PER/DCOMP foi utilizado em outro processo de compensação.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou a Informação no 37/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 9 de abril de 2021, reproduzida a seguir, na parte que
interessa à solução do litígio (destaques deste relator):
1.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação -
DCOMP n° 03057.63490.250613.1.3.04-2200, fls. 101/107, com utilização de crédito
no valor de R$29.818,70, relativo a pagamento indevido de IRPJ, que foi não
homologada, Despacho Decisório 082633188, de 06/05/2014, fls. 108.
2.
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade
julgada improcedente, Acórdão 11-58.821 – 4a Turma de DRJ/REC, de 01/12/2017,
fls. 114/118.
3.
Foi apresentado Recurso Voluntário, fls. 125/269.
4.
A Resolução n° 1002-000.226 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária do CARF, fls. 273/275, resolveu "converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja verificada a
liquidez e certeza do crédito alegado, devendo a mesma elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação e informar se o crédito
objeto do PER/DCOMP foi utilizado em outro processo de compensação".
5.
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ do exercício de 2013, não foi apurado IRPJ a pagar no 2° semestre de
2012, fls. 24/99.
6.
Como já citado na Resolução, "cotejados com a DIPJ e DCTF
retificadora do período-base examinado, tais documentos conferem plausibilidade às
alegações do Recorrente."
7.
O recolhimento código 3373, P.A 30/06/2012, valor de
R$29.818,70, efetuado em 31/07/2012 foi confirmado e está com o valor reservado
para este processo, fls. 279/282.
8.
Em consulta ao Sistema de Controle de Créditos - SCC, fls. 283, verifica-
se que a DCOMP n° 03057.63490.250613.1.3.04-2200 é a única que utiliza o crédito
acima.
9.
Efetuados os cálulos, verifica-se que o crédito é suficiente para extinguir
os débitos da DCOMP, fls. 287/289.
(...)
Os excertos da Informação no 37/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA atestam a
ocorrência de pagamento a maior efetuado em 31/07/2012, relativo a IRPJ no valor de R$
29.818,70, bem como informam que a DCOMP n° 03057.63490.250613.1.3.04-2200 é a única
que utiliza o crédito reconhecido.
Não havendo ressalvas a fazer à citada Informação Fiscal, considero que o
Recorrente logrou comprovar de forma idônea e indubitável o crédito pleiteado por meio do
PERD/COMP em questão, razão pela qual o provimento ao recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915010/2013-16

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital